Tribunal: TJMT
Processo: 1048078-90.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 567.328.641-49 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), EXCLUSIVE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 36.215.594/0001-03 (RECORRIDO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1048078-90.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARINA DOS SANTOS OLIVEIRA

Recorrido(s):

EXCLUSIVE AUTOMOVEIS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DOS CONTRAENTES QUE SE RESTRINGE AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL OBRIGANDO O VENDEDOR TRANSFERIR O VEÍCULO PARA NOME DO COMPRADOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão judicial que, motivada pela existência de outras provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, não acarreta cerceamento de defesa.

2.
A reclamante aduz que comprou o veículo
sub judice
da reclamada, ficando acordado em contrato que o vendedor realizaria a transferência de propriedade do bem, o que não foi feito. Diante disso, ajuizou a ação objetivando a transferência do veículo para o seu nome e indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença de improcedência

3.
O contrato faz lei entre os contraentes, motivo pelo qual as partes que celebram o contrato devem cumprir as obrigações nele estabelecidas em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos (
Pacta Sunt Servanda
). Em razão desse princípio, restringe-se as obrigações das partes ao que foi acordado no instrumento contratual, não permitindo que uma das partes exija uma obrigação não prevista nas cláusulas pactuadas, salvo modificação contratual válida e consentida pelos contraentes

4.
Ausente cláusula contratual prevendo a obrigação do vendedor em realizar a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador, ou qualquer outro elemento de prova que indique tal obrigação, inexiste fundamento fático-jurídico a impor àquela obrigação requerida por esta, tampouco se extrai situação capaz de gerar o dever de indenizar à título de danos morais

5.
Como bem ponderado na sentença recorrida: “
Cabe ressaltar que a própria reclamante trouxe aos autos cópia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV (ID 71469676), documento que encontra-se assinado com reconhecimento de firma, sendo este suficiência para a abertura de processo de transferência do veículo junto ao DETRAN
.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (L9099, art. 46)

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade a teor do art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023